Tribunal: STF
Processo: ARE 1360554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. O acórdão embargado deixou claramente consignado que “os agravantes não refutaram, de modo específico, os argumentos apresentados na decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já ventiladas no apelo extremo, além de rechaçar genericamente as razões que fundamentaram a decisão agravada”, de modo que não foi preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.